Tribunal: TJES
Processo: 5002721-62.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela Pagseguro Internet S.A, em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Parte contrária devidamente intimada, não apresenta contrarrazões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposto erro material, vez que o acórdão teria sido obscuro em condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte autora se encontrava desassistida de advogado ao tempo do julgamento do acórdão.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar

o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, reconhece-se alegada obscuridade no acórdão, isso porque, nos termos da Lei 9.099/95 não há o que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrente vencido quando o polo oposto não possui advogado, motivo pelo qual reforma-se a decisão embargada apenas para afastar condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, mantendo a condenação ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
CONFERE ACOLHIMENTO
para se afastar a condenação do réu/embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)